Tribunal: TJES
Processo: 0000862-18.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000862-18.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JAN DE OLIVEIRA CARVALHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível interposta pela concessionária, mantendo sentença de procedência em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais. A embargante alega existência de omissão e ausência de fundamentação quanto à invalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e ao suposto enriquecimento sem causa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, notadamente no que tange à fundamentação adotada sobre a validade do TOI unilateral e seus efeitos jurídicos, bem como à ausência de manifestação sobre artigos de lei invocados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão no acórdão embargado, pois todos os fundamentos jurídicos relevantes foram analisados de forma expressa e suficiente, especialmente quanto à invalidade do TOI por ausência de contraditório e ampla defesa.

4.
O acórdão impugnado indicou, com clareza, que a perícia técnica foi realizada unilateralmente e em data diversa da prevista, sem a presença do consumidor, circunstância que afasta a presunção de legitimidade do TOI e compromete a validade da cobrança.

5.
O fundamento de que o TOI não é suficiente para justificar a cobrança foi abordado com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, e no art. 373, II, do CPC, sendo desnecessária a menção individualizada de todos os dispositivos legais invocados pela parte.

6.
A alegação de enriquecimento sem causa do consumidor não merece maiores esclarecimento, ao se afirmar que não houve apuração válida de valores cobrados, diante da imprestabilidade do procedimento adotado pela concessionária, não se justifica há tese o embargante.

7.
O simples descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, os quais não servem para rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à provocação de prequestionamento numérico de dispositivos legais quando o acórdão já se encontra suficientemente fundamentado.

2. A ausência de contraditório e ampla defesa na lavratura do TOI inviabiliza a cobrança baseada exclusivamente nesse documento.

3. A clara e completa fundamentação do acórdão afasta a existência de omissão, obscuridade ou contradição, não se configurando vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.026, § 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13/11/2018, publ. 23/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade de votos
,
negou provimento
ao recurso da parte embargante, consubstanciado em apelação cível interposta pela ora embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais de Id nº 12686423,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar diversas teses deduzidas na apelação, especialmente a respeito da legalidade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), da ausência de responsabilidade da concessionária, do enriquecimento ilícito do consumidor e das disposições da Resolução ANEEL nº 414/2010, além do artigo 884 do Código Civil e artigo 31 da Lei nº 8.987/95.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas e viabilizado o prequestionamento das matérias referidas.

Contrarrazões apresentadas por
JAN DE OLIVEIRA CARVALHO
no Id nº 12931828, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, por entender que se trata de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida e que não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, consubstanciado em apelação cível interposta pela ora embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais declarou a inexistência de débito com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), condenou a concessionária ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos morais e fixou multa cominatória de R$ 20.490,00 em razão do descumprimento de ordem judicial. A sentença baseou-se na falta de observância dos procedimentos normativos exigidos para a apuração de irregularidades, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, e na configuração de dano moral pela inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e pela suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, possui validade para justificar a cobrança do débito; (ii) verificar se houve dano moral indenizável pela suspensão do fornecimento de energia e pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes; e (iii) analisar a razoabilidade da multa cominatória imposta pelo descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser lavrado unilateralmente pela concessionária, não tem presunção de veracidade e, para embasar a cobrança, exige-se a observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente nos termos do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

4. A concessionária não observou o devido processo de comunicação e agendamento para que o consumidor pudesse acompanhar a perícia técnica do medidor de energia, conforme exige o art. 129, § 7º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, o que invalida a apuração unilateral da suposta irregularidade no medidor.

5.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para caracterizar irregularidade no consumo, sendo necessário que a prova da fraude seja produzida com a participação do consumidor, assegurando-lhe o contraditório.

6.
Configura-se o dano moral "in re ipsa" pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica.

7.
O valor de R$ 7.500,00 arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não representando enriquecimento sem causa.

8.
A multa cominatória de R$ 20.490,00 justifica-se pelo descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do serviço e abstenção de inscrição em cadastros restritivos, sendo razoável para assegurar a efetividade da decisão judicial e coibir o descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Pois bem. Em que pese a irresignação da embargante, colhe-se do voto a inexistência de omissão a ensejar a oposição dos aclaratórios.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o julgado expôs de forma clara e inteligível que os motivos que levaram ao improvimento do recurso, em especial no tocante a impossibilidade de apurar a susposta irregularidade de consumo am razão da realização de perícia unilateral oriunda do TOI em questão.

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A alegação de ausência de fundamentação quanto à invalidade do TOI foi suficientemente enfrentada, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão embargado:

"[...] In casu, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido na data indicada, pois o procedimento adotado foi de forma unilateral, conduta que vai de encontro à normatização alhures e que viola o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor. [...] Como se pode verificar, o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor foi realizado no dia 01/08/2016, sem a presença do cliente, conforme consta à fl. 77 (p. 41 do arquivo digital - parte 03)."

Também foi apreciada a tese de que a perícia foi realizada fora do prazo e sem presença do consumidor, violando as disposições da Resolução ANEEL n. 414/2010. Essa análise restou completa, afastando a presunção de legitimidade do TOI e a consequente cobrança do débito.

No que se refere à alegação de enriquecimento sem causa por parte do consumidor, tal tese igualmente não merece acolhimento, uma vez que o acórdão foi categórico ao consignar a impossibilidade de apuração de qualquer valor devido a título de consumo, em razão da invalidade do procedimento adotado, comprometido pela imprestabilidade da perícia realizada de forma unilateral.

"[...] o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, realizado em data diversa da fixada, não tem o condão de atestar a existência de irregularidade no medidor do requerente, pois confeccionado de forma unilateral, conforme dito alhures. Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil."

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício (
TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacto o v. acórdão guerreado.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar